Tribunal: TJBA
Processo: 8055256-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055256-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA APELADO: EDIVANDA ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, sucessor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por inexistência de comprovação da titularidade do bem em nome da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a possibilidade de processamento de ação de busca e apreensão quando o bem objeto da garantia fiduciária se encontra formalmente registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual, sem que haja prova da tradição ou posse direta pelo devedor fiduciante, bem como a suposta dispensabilidade do registro no DETRAN como condição à ação, à luz da jurisprudência do STJ e da legalidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ação de busca e apreensão exige, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de que o bem alienado fiduciariamente pertence ou se encontra na posse do devedor fiduciante, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. No caso, os documentos juntados evidenciam que o bem está registrado no DETRAN em nome de terceiro não participante da relação jurídica, sem prova de tradição ou posse exercida pela ré, o que impossibilita o exercício da posse direta pelo devedor e, por conseguinte, a propositura válida da demanda. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2095740/DF) e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que, ausente prova da posse ou da tradição do bem ao devedor fiduciante, mostra-se inviável a ação de busca e apreensão, não sendo suficiente a alegação de gravame registrado no SNG, quando a propriedade formal se encontra em nome de terceiro. 6. A ausência de pressupostos processuais, mesmo após a concessão de prazo para emenda da inicial, justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 7. O indeferimento da inicial e a consequente extinção sem resolução do mérito não violam o direito de ação, tampouco configuram cerceamento de defesa, mas resultam da observância do devido processo legal e da necessidade de constituição válida da demanda. 8. A decisão monocrática que negou seguimento à apelação observou jurisprudência dominante, aplicando corretamente a legislação e os precedentes do STJ e do TJBA, não havendo motivos para sua reforma. IV. DISPOSITIVO. 9. Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter íntegra a decisão monocrática que negou seguimento à apelação e, por consequência, a sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Dispositivo relevante citado: art. 485, IV, do CPC; art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/02/2024; TJBA, Apelação 8000015-33.2016.8.05.0234, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055256-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada EDIVANDA ALMEIDA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora